Tribunal: TJES
Processo: 5007517-06.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007517-06.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARILENE DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARILENE DOS SANTOS
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO,
que decretou a prisão preventiva da paciente.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da inicial por excesso acusatório, a existência de prova ilícita e a ilegalidade da audiência de custódia.

Liminar indeferida (ID 3151571
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3205560 e ss)
.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 3216135
).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARILENE DOS SANTOS
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO,
que decretou a prisão preventiva da paciente.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da inicial por excesso acusatório, a existência de prova ilícita e a ilegalidade da audiência de custódia.

Liminar indeferida (ID 3151571).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3205560 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 3216135).

Pois bem. Após detida análise dos autos, por ora, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, o impetrante alega nítido excesso acusatório já que não há lastro mínimo para a propositura da ação penal quanto ao crime de receptação.

Importante ressaltar que é firme a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que
“O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso”
(HC 146956 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/11/2017, DJe 07-12-2017).

A paciente foi denunciada por suposta infringência ao art 180, caput do CP e art. 33, caput da Lei 11.343/06, narrando a Denúncia que a ré adquiriu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um tênis rosa com branco da marca Mizuno pelo valor de R$ 20,00. Consta ainda que a ré guardava 21 buchas de maconha e 55 pedras e 05 gramas de crack, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Conforme relatado no boletim unificado nº 47318219, no dia 21/03/2022 ocorreu um furto na residência do Subtenente Eliel sendo subtraídos vários pares de sapatos, 01 furadeira e 01 serra mármore e identificada a autora do furto como sendo a Sra. Esvalnete que, por sua vez, disse ter vendido um par de tênis (produto de furto) no Bar Sabino para a Sra. Marilene. Assim, a guarnição prosseguiu até o local e Marilene confessou ter comprado o tênis de Esvalnete pelo valor de R$ 20,00.

Em seguida, Marilene tentou ocultar a visão dos policiais para o interior da residência, mas mesmo assim foi possível visualizar no canto da mesa várias buchas de maconha, o que motivou o ingresso dos policiais no interior da residência onde foram encontradas 55 pedras de crack, sacolas chup chup, além de R$ 2.074,00 (dois mil e setenta e quatro reais) em espécie.

Destarte, as condutas criminosas em tese praticadas pela paciente estão devidamente tipificadas na mencionada peça acusatória, com indícios mínimos de autoria e materialidade, consubstanciados nas peças no inquérito policial, mormente o auto de apreensão que aponta que o tênis objeto de furto e os entorpecentes foram encontrados na posse da paciente.

Portanto, devidamente descreveu o fato e as circunstâncias do crime, com nítida correspondência com a classificação penal, evidenciando, com isso, os requisitos elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Cumpre ressaltar que, segundo pacificado pelo Colendo STJ,
"não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao acusado devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal"
(HC 339.644/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 16/03/2016).

Como bem asseverado pelo magistrado:

De saída, não há que se falar em inépcia da peça acusatória em relação ao crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, tampouco em ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, quando a exordial acusatória narra todas as circunstâncias do fato típico, permitindo a compreensão da acusação e o exercício do direito da ampla defesa. Insta salientar que a justa causa se consubstancia no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal, sendo que, no caso dos autos, a peça acusatória se baseou nos documentos constantes no Inquérito Policial nº 084/2022, sobretudo no Auto de Apreensão de fls. 31/32, bem como nos depoimentos dos policiais militares condutores e BU nº 47318219.

Assim, observo que não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por esta Primeira Câmara Criminal. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

De igual forma, não há que se falar em prova ilícita por ausência de mandado de busca e apreensão.

Não se pode olvidar que o STF, em sede de repercussão geral no Tema nº 280, fixou o entendimento no sentido de que
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(RE nº 603.616/RO).

Entendo que não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que o tráfico de drogas é crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e, assim, tratando-se de flagrante que iniciou com a visualização de droga no interior da residência da ré, não houve ilicitude na diligência policial, que culminou na apreensão de drogas e na prisão da paciente.

Na situação dos autos, a justa causa extrai-se, exatamente, da circunstância dos policiais terem ido até o local para averiguar a informação de que a paciente teria comprado um tênis objeto de furto, momento que foi possível visualizar a droga no interior do imóvel, o que justificou o ingresso no interior da residência onde encontram as drogas descritas na denúncia.

Por fim, não vislumbro a alegada nulidade da audiência de custódia. Alega o impetrante que a audiência foi realizada após as 24 horas da prisão e dentro da delegacia.

Em que pese, a audiência de custódia deva se realizar em observância ao prazo máximo de 24 horas, contado da efetivação da prisão, conforme dispõe o art. 310, §4º, do CPP, sua inobservância configura mera irregularidade e não implica, por si só, na desconstituição da decisão que decretou a prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada. Neste sentido:

PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. VALIDADE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRAZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prevenção penal, nos termos do art. 83 do CPP, é fixada no primeiro Juízo a proferir ato decisório, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa.

2. Nos termos do acórdão recorrido, a prisão está fundamentada no risco de reiteração delitiva, bem como em suposta ameaça realizada pelo acusado contra uma das vítimas. Portanto, não há invalidade.

3. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem." (RHC n. 119.091/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2019).

4. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC n. 159.010/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022) GRIFEI.

Além do mais, por meio de decisão do E. Ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 6299, a referida previsão se encontra suspensa, até ulterior manifestação da Corte, conforme se verifica do excerto abaixo transcrito:

(e) Artigo 310, §4°, Código de Processo Penal (Ilegalidade da prisão pela não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas):

(e1) A ilegalidade da prisão como consequência jurídica para a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas fere a razoabilidade, uma vez que desconsidera dificuldades práticas locais de várias regiões do país, bem como dificuldades logísticas decorrentes de operações policiais de considerável porte. A categoria aberta “motivação idônea”, que excepciona a ilegalidade da prisão, é demasiadamente abstrata e não fornece baliza interpretativa segura para aplicação do dispositivo;

(e2) Medida cautelar concedida, para suspensão da eficácia do artigo 310, §4°, do Código de Processo Penal (Inconstitucionalidade material).

Por fim, conforme consta da decisão proferida pelo MM. Juiz,
a prisão em flagrante ocorreu no dia 21/03/2022 (BU n° 47318219), e no dia 22/03/2022, em razão de a acusada durante o percurso até o CDP ter apresentado problemas de saúde, esta, só foi conduzida ao centro prisional após a realização da audiência de custódia que ocorreu com a mesma, ainda nas dependências da Delegacia de Polícia, por videoconferência, com anuência da denunciada e da defesa técnica então nomeada, tendo o Juízo do Serviço de Flagrantes homologado a prisão, convertendo-a em preventiva.

Assim, não vislumbro qualquer nulidade já que a audiência foi realizada por videoconferência quando a custodiada ainda estava na delegacia, pelos problemas de saúde apresentados, mas foi devidamente assistida pelo Defensor dativo nomeado para o ato.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICIADA. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. As condutas criminosas em tese praticadas pela paciente estão devidamente tipificadas na mencionada peça acusatória, com indícios mínimos de autoria e materialidade, consubstanciados nas peças no inquérito policial, mormente o auto de apreensão que aponta que o tênis objeto de furto e os entorpecentes foram encontrados na posse da paciente.

2. Não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que o tráfico de drogas é crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e, assim, tratando-se de flagrante que iniciou com a visualização de droga no interior da residência da ré, não houve ilicitude na diligência policial, que culminou na apreensão de drogas e na prisão da paciente. Na situação dos autos, a justa causa extrai-se, exatamente, da circunstância dos policiais terem ido até o local para averiguar a informação de que a paciente teria comprado um tênis objeto de furto, momento que foi possível visualizar a droga no interior do imóvel, o que justificou o ingresso no interior da residência onde encontram as drogas descritas na denúncia.

3. A audiência de custódia deve se realizar em observância ao prazo máximo de 24 horas, contado da efetivação da prisão, conforme dispõe o art. 310, §4º, do CPP, contudo sua inobservância configura mera irregularidade e não implica, por si só, na desconstituição da decisão que decretou a prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada. Ademais, por meio de decisão do E. Ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 6299, a referida previsão se encontra suspensa, até ulterior manifestação da Corte.

4. Não se verifica qualquer nulidade já que a audiência foi realizada por videoconferência quando a custodiada ainda estava na delegacia, pelos problemas de saúde apresentados, mas foi devidamente assistida pelo Defensor dativo nomeado para o ato.

5. Ordem conhecida e denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.